Tribunal: CARF
Processo: 10950.720497/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.720497/2012-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.792 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
JACQUELLINE TRIZ LONGHI GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso Voluntário interposto quando já transcorrido o prazo de 30 dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 importa em intempestividade,
tendo por consequência o seu não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de auto de infração por meio do qual foi constituído crédito tributário de
IRPF do ano-calendário de 2007, exercício de 2008, no valor total de R$ 476.821,45, incluídos
imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora calculados até 02/2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.720497/2012-42
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.792 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720497/2012-42

Segundo consta do Auto de Infração e do Termo de Verificação, a autuação é
consequência da constatação de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
sem origem comprovada no ano período autuado.
Relata a autoridade fiscal que foram excluídos da relação de depósitos/créditos os
valores cujas origens foram comprovadas pela contribuinte e os depósitos/créditos cujas origens
restaram sem comprovação, foram objeto de lançamento com fundamento no art. 42 da Lei no
9430/96 como omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada. Notificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação
tempestivamente, cujas razões estão bem sintetizadas no relatório da decisão recorrida, a seguir
reproduzidas:
A contribuinte, cientificada da Autuação, apresentou impugnação tempestiva com as
alegações a seguir sintetizadas:
Afirma que comprovou seus depósitos com os empréstimos recebidos do Sr. Antônio
Bono Belascausas, pela empresa Metais Rainha Ltda e de cédula pignoratícia de crédito
rural, as três operações acatadas pela fiscalização.
Alega que não há sustentáculo legal para se cobrar imposto sobre os depósitos e
transferências lançadas nas contas do Banco do Brasil e do banco Bradesco,
presumindo-se que estas não tiveram sua origem comprovada.
Aduz que se verifica claramente que as transferências que o auditor fiscal informou
como sem origem comprovada são, em verdade, valores transferidos entre as contas da
própria autuada.
Assim, entende que resta afastada a aplicação do art.42 da Lei 9.430/1996.
Cita jurisprudências administrativas que acatam a exclusão de valores de transferências
entre contas do mesmo titular da base prevista no art.42 da Lei 9.430/1996.
Conclui que, em se tratando de transferência de contas da mesma titularidade, devese
excluir a tributação em tela.
Protesta contra a multa de ofício aplicada de 75% informando que seu montante é
excessivo e desproporcional, além de configurar confisco vedado pelo art.150 da CF/88.
Complementa com doutrina de Paulo César Bária de Castilho e com jurisprudência.
Cita os artigos 106 e 112 do CTN e pede, então, a exclusão ou a redução da multa de
ofício para 20%, uma vez que a referida multa tornou o débito impagável.
Por fim, pede que se reconheça as transferências bancárias entre as contas da
impugnante e, não sendo este o entendimento, requer a exclusão da multa confiscatória
de 75% ou, alternativamente, a sua redução para 20%.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/CTA, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos. Para essa finalidade, os
créditos/depósitos devem ser analisados de maneira individualizada e a comprovação da
origem dos recursos deve ser feita por meio de documentação hábil e idônea.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO DE CONFISCO. AUSÊNCIA.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.792 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720497/2012-42

Não há que se falar em efeito de confisco com relação à multa aplicada de 75%
devidamente prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do acórdão aos 12/08/13 (fls. 193), a contribuinte apresentou recurso
voluntário aos 12/09/13 (fls. 198).
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Conforme se verifica do Termo de Ciência de fls. 198 dos autos, a contribuinte,
ora recorrente, tomou ciência pessoalmente por procurador do acórdão recorrido aos
12/08/2013.
Nos termos do que dispõe o artigo 33 do Decreto no 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Dispõe, ainda, o artigo 5°, "caput", do mesmo Decreto no 70.235/72, que "os
prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento".
Por sua vez, dispõe o art.1.003, § 6°, do NCPC:
Art. 1.003. (...)
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição
do recurso. (Destaquei)
Pois bem. De acordo com os dispositivos acima mencionados, o termo inicial da
contagem do prazo para interposição de recurso voluntário pelo recorrente foi o dia 13/08/2013,
uma terça-feira, dia útil, sendo, portanto, o termo final para interposição desse recurso o dia
11/09/2013, uma quarta-feira, também dia útil.
Ocorre que, como acima esclarecido, conforme se verifica dos autos, a fls. 198, o
recorrente somente interpôs seu recurso voluntário aos 12/09/2013, quando já transcorrido o
prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 para que o fizesse.
Embora nos termos do § 6o do art. 1003 do CPC/2015, acima transcrito, aplicável
subsidiariamente aos processos administrativos, inclusive ao processo administrativo fiscal, seja
ônus do contribuinte comprovar a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso,
em pesquisa na rede mundial de computadores, não consta que tenha havido feriado local em
Maringá/PR, nem em LOANDA/PR, que impedisse a interposição tempestiva do recurso pela
recorrente.
Desse modo, o recurso voluntário é intempestivo e não pode ser conhecido.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.792 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.720497/2012-42

Conclusão
Ante o exposto, à vista de sua intempestividade, voto por não conhecer do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital